Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706244-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO RODRIGUES DE AGUIAR Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de João Rodrigues de Aguiar, deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo MOBI, ano 2017/2018, cor BRANCA, placa PBC2808, mas proibiu a saída do bem do Distrito Federal, sem prévia comunicação àquele Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida (ID no 57266209, págs. 1-2, proc. no 0704062-66.2020.8.07.0003): “[...] O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 57235145, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo MOBI, ano 2017/2018, cor BRANCA, placa PBC2808, no endereço QNO 12 Área Especial C, sn, 303 APT, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72255-203, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. [...] ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: [...] 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. [...]” [grifado na transcrição] Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que a decisão impugnada deixou de observar o art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que permite ao credor exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. Além do mais, defende que também estaria negando vigência ao disposto no art. 3o, § 1o do referido Decreto-lei, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Desse modo, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que, mantidos os demais termos, seja afastada a proibição de retirada do bem do Distrito Federal, diante da consolidação da propriedade em seu favor. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto à remoção do mesmo (veículo) para fora do Distrito Federal, e a obrigatoriedade de prévia autorização do juízo para venda do bem, tudo sob pena de incorrer o depositário em infidelidade. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal e condicionando eventual alienação do bem, a prévia autorização judicial. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ?(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido?. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ?(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido?. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição]. Registre-se que, nesse ponto, a lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. Nesse cenário, diante da ausência de amparo legal para a restrição imposta pela decisão impugnada, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano de difícil reparação apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal e determino que seja decotada da decisão impugnada a proibição de o credor fiduciário alienar e retirar o bem do Distrito Federal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro